Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Reconhecida a falsificação grosseira da assinatura aposta na nota promissória, o recorrente sustenta a ocorrência de cercamento de defesa, entendendo necessária realização de perícia grafotécnica.
2. Diante de falsificação evidente e grosseira, não há cerceamento de defesa ao proceder o julgamento antecipado da lide.
3. Ainda que se vislumbre a possibilidade de que a assinatura tenha sido firmada pela filha do executado, é certo que este não pode ser compelido ao pagamento de obrigação que não tenha sido por ele contraída.
4. Na hipótese dos autos, devido ao baixo valor da causa, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, observada a proporcionalidade e razoabilidade.
5. Os honorários devem ser reduzidos para melhor adequação à demanda em espécie.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo parcialmente provido.